Tribunal: TJES
Processo: 5000694-89.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-89.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA RAIMUNDO RISSO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO APLICÁVEL A PARCELAS DESCONTADAS APÓS MARÇO DE 2021. COMPENSAÇÃO DO VALOR RECEBIDO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO À NULIDADE DO CONTRATO E DANO MORAL. REFORMA PARCIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000694-89.2024.8.08.0050

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida: MARIA RAIMUNDO RISSO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO RECONHECIDA. TESE DEFENSIVA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E REPASSE DE VALORES VIA TED. PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. OFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESTINATÁRIA (SICOOB) INFORMANDO A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DA AUTORA COM O BANCO. VALOR NÃO RECEBIDO PELA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 3.000,00) MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do contrato nº 213082288, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais
.

Em suas razões
, o recorrente sustenta a regularidade da contratação via biometria facial e comprovação do repasse do valor via TED, pugnando pela reforma total da sentença ou redução dos danos.

Contrarrazões apresentadas
, pugnando pela manutenção do julgado.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo devidamente recolhido,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado.

O Banco Recorrente sustenta a validade do negócio jurídico baseando-se na assinatura digital (biometria) e na suposta transferência do valor contratado (troco de refinanciamento no valor de R$ 463,49) para uma conta de titularidade da autora junto ao
Banco Sicoob (Ag. 6044, Conta 868636-0)
.

Contudo, a instrução probatória revelou, de forma cabal, a ocorrência de fraude. Em resposta a ofício expedido pelo Juízo de origem, a
Cooperativa de Crédito Sul-Litorânea do Espírito Santo (Sicoob)
informou expressamente que a recorrida, Sra.

Maria Raimundo Risso,
"não possui vínculo associativo com esta Cooperativa"
.

Tal prova documental desmonta a tese defensiva. Se a autora não possui conta no banco destinatário da TED, conclui-se que o valor jamais ingressou em sua esfera patrimonial, tendo sido desviado para conta aberta mediante fraude ou para terceiros.

Aplica-se, portanto, a
Súmula 479 do STJ
, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O banco falhou no dever de segurança ao não verificar a efetiva titularidade da conta de destino e a legitimidade da contratação.

Quanto à
restituição em dobro
, esta se mostra acertada. A realização de descontos em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento não constitui "engano justificável", mas sim conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC e a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

No tocante aos
danos morais
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), privando o consumidor de parte de sua subsistência em razão de fraude, configuram dano moral
in re ipsa
. O
quantum
fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
mostra-se razoável, proporcional e até mesmo módico diante da gravidade da conduta e do porte econômico do recorrente, não comportando qualquer redução.

Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé da autora ou compensação de valores, uma vez que restou provado que a autora não recebeu qualquer quantia
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alterada pela Res. 045/2025, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)